Tribunal: TCU
Processo: 036.595/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 388/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de monitoramento da decisão proferida no subitem 9.5 do Acórdão 470/2019-TCU-Plenário , relatoria do Ministro Augusto Nardes. Considerando que por intermédio do Acórdão 470/2019-TCU-Plenário , o Tribunal anuiu com a conclusão da então Secretaria de Controle Externo de Alagoas, no sentido de acolher parcialmente as razões de justificativa do então Secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, nada obstante o quadro de grave irregularidade apontado nos autos da Representação (TC Processo 029.048/2018-4 ), mas levando-se em consideração as medidas que foram prontamente adotadas por ele ao tomar conhecimento das ocorrências, com vistas à suspensão de novos repasses e aos ajustes necessários no sistema de propostas, bem como as medidas para a recuperação dos recursos desviados a fim de evitar a consumação do dano ao erário; Considerando que a análise técnica entende que não restou demonstrada a má-fé das entidades privadas com fins lucrativos no momento em que receberam recursos que não podiam ser a elas direcionadas; Considerando que essa verificação teria que ser feita tanto pelo Ministério da Saúde como pelos entes federados, mas o que se verificou, na prática, foi que não houve qualquer obstáculo à transferência irregular desses recursos para entidades privadas com fins lucrativos, mesmo havendo determinação expressa, por exemplo, nos incisos I e II do art. 3o da Portaria GM/MS 565/2018, de que os recursos advindos das emendas parlamentares para o Incremento Temporário do Teto da Média e Alta Complexidade deveria, respectivamente, ser aplicado para o custeio de unidades próprias de estados, Distrito Federal e municípios; ou de unidades de propriedade ou gerenciadas por entidades privadas sem fins lucrativos contratadas, conveniadas ou com instrumento congênere firmado com o ente beneficiado; Considerando que a partir da análise apresentada no precedente Exame Técnico, considera-se prejudicado o cumprimento do subitem 9.5 do Acórdão 470/2019-TCU-Plenário , por entender que a restituição dos recursos pelas entidades privadas com fins lucrativos para as quais foram destinadas verbas do Incremento Temporário do Teto da Assistência de Média e Alta Complexidade, entre 2014 e 2018, fere os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, posto que não há informação comprovada nos autos de que essas entidades não tenham prestado os serviços para os quais foram destinados os recursos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar prejudicado o cumprimento do subitem 9.5 do Acórdão 470/2019-TCU-Plenário (relatoria do Ministro Augusto Nardes), por entender que a restituição dos recursos pelas entidades privadas com fins lucrativos para as quais foram destinadas verbas do Incremento Temporário do Teto da Assistência de Média e Alta Complexidade (MAC), entre 2014 e 2018, fere os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, pois não há nos autos qualquer informação no sentido de que os serviços de saúde para os quais foram destinados esses recursos não foram efetivamente prestados sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 036.595/2019-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência desta deliberação à Secretaria Executiva do Ministério da Saúde; 1.6.2. Autorizar a SecexSaúde a proceder o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 029.048/2018-4 , conforme previsto no art. 5o, inciso II, da Portaria - Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas e demais providências.